Tribunal: TJBA
Processo: 8153944-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153944-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, JULIA CRESPO ALMEIDA, FELIPE VIEIRA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

A operadora TELEFONICA BRASIL S.A. apelou da sentença que declarou a inexigibilidade de multa rescisória imposta à empresa NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA. devido à rescisão de contrato de telefonia, sob o fundamento de renovação automática abusiva do prazo de fidelização. A empresa NEPHRON ajuizou ação ordinária buscando a nulidade da cláusula de fidelidade, a inexigibilidade da multa e indenização por danos morais, alegando que, após o cumprimento do contrato original de trinta e seis meses, houve uma renovação automática por mais trinta e seis meses de fidelização sem anuência expressa, o que gerou a cobrança indevida da multa ao tentar rescindir o serviço. A sentença recorrida reconheceu a relação de consumo pela teoria finalista mitigada, declarou a inexigibilidade da multa, mas indeferiu os danos morais.

II. Questão em discussão

A principal questão controvertida é a validade da renovação automática de cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia para pessoa jurídica, especialmente quando essa renovação não garante a opção de um prazo menor de fidelidade e resulta na cobrança de multa rescisória. Outra questão relevante é a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos firmados por pessoas jurídicas, sob a ótica da teoria finalista mitigada. Por fim, discute-se a existência de dano moral passível de indenização à pessoa jurídica diante da cobrança da multa e da ameaça de negativação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria finalista mitigada, visto que a empresa NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA., embora pessoa jurídica, é hipossuficiente técnica e economicamente em face da operadora de telecomunicações, utilizando o serviço como destinatário final para sua atividade-fim, sem repassá-lo a terceiros. A renovação automática do período de fidelização de trinta e seis meses, após o cumprimento integral do prazo original, sem que a operadora tenha oferecido expressamente à empresa consumidora a opção de um prazo de doze meses, conforme exigido pelo artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL e em consonância com o artigo 57, parágrafo 1º, da uma resolução, configura prática abusiva. Tal renovação compulsória do prazo de fidelidade coloca a consumidora em desvantagem exagerada, violando o princípio da boa-fé objetiva e a liberdade de escolha, tornando a cláusula de fidelização, no tocante à sua renovação, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência da abusividade da renovação automática do período de fidelização, a multa rescisória cobrada pela operadora por suposta quebra contratual é indevida e inexigível, uma vez que o fundamento para sua incidência carece de sustentação jurídica válida.

IV. Dispositivo e tese

Conhecido e desprovido o recurso de apelação, mantendo-se a sentença que declarou a inexigibilidade da multa rescisória, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. É abusiva e ilegal a renovação automática do prazo de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia para pessoa jurídica, quando não for comprovada a expressa anuência da consumidora com o novo período de fidelização ou a oferta da opção de prazo de doze meses, nos termos da regulamentação da ANATEL. 2. A cobrança de multa rescisória fundada em cláusula de fidelização cuja renovação se deu de forma abusiva é inexigível."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Art. 2º, Art. 3º, Art. 6º, VIII, Art. 51, IV, XV. Lei nº 10.406/02 (Código Civil), Art. 52.

Resolução nº 632/2014 da ANATEL, Art. 57, §1º, Art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80007164520248050191, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2025; TJ-BA - Apelação: 80883089120198050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível número 8153944-62.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelado NEPHRON SERVICOS MEDICOS E DE HEMODIALISE LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA